Tribunal: TJDFT
Processo: 0745148-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745148-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILLA ARAUJO CARDOSO, JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS PACIENTE: LARISSA ALEXIA NETO DE PAULA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LARISSA ALEXIA NETO DE PAULA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que manteve a prisão preventiva da paciente a fim de garantir a ordem pública. No presente habeas corpus, as impetrantes explicam que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva sob o fundamento de que a paciente teria sido presa anteriormente em situação semelhante, o que, segundo a decisão, indicaria “risco concreto de reiteração delitiva” e justificaria a segregação para “garantia da ordem pública”. Assevera que a utilização de investigações pendentes ou ações penais sem condenação definitiva como fundamento para a prisão preventiva, viola frontalmente o princípio da presunção de inocência, assegurado pelo art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Alega que a fundamentação se mostra genérica e destituída de elementos concretos. Acrescenta que não há fato atual, individualizado ou contemporâneo que demonstre que a liberdade da paciente possa comprometer a ordem pública. Pontua que a paciente é primária e possui endereço fixo. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo manteve a prisão preventiva (id. 251836298 dos autos de origem): “(...) É o relatório. Decido. A prisão preventiva dos acusados foi decretada nos autos do procedimento cautelar no. 0710424-05.2025.8.07.0005, associados ao presente feito, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e da possibilidade de reiteração criminosa por parte dos réus, uma vez que as informações colhidas no inquérito policial indicam a existência de outras ocorrências policiais registradas com características semelhantes ao fato apurado nestes autos e envolvendo outras vítimas idosas. A decisão está suficientemente fundamentada e amparada em elementos concretos constantes dos autos, que permanecem inalterados. Extrai-se das peças informativas que os réus LARISSA ALEXIA NETO DE PAULA e BRENO HENRIQUE DA SILVA GONDIM foram os responsáveis por suposto golpe aplicado contra a vítima Juvêncio de Almeida Santiago, bem como outras ações semelhantes praticadas contra idosos na região de Planaltina, entre os dias 30 de abril e 1o de maio de 2025. Com efeito, em que pese a alegação da defesa no sentido de que os elementos colhidos na investigação não apontariam para autoria do acusado Breno Henrique, verifica-se que as imagens e documentos fornecidos pela vítima, as informações obtidas junto à empresa “Yago Tour” e os comprovantes bancários, aliados a outros elementos, permitiram a confirmação da identidade de ambos os acusados. Conforme fundamentado por este Juízo, além de o crime imputado aos réus ter pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 313, I, do CPP, há nos autos informações de registros anteriores de estelionato envolvendo Breno Henrique, que, em 2023, teria feito vítima outra idosa em situação semelhante ao fato em apuração, causando-lhe prejuízo de R$ 4.000,00, e de Larissa Alexia, que foi presa em flagrante em Campos Gerais/MG por participação em golpe também semelhante, o que indica o risco concreto de reiteração criminosa e que os acusados tem o crime como meio de vida. Verifica-se, portanto, que a conduta dos acusados se insere na mesma dinâmica de praticar supostas condutas fraudulentas em desfavor de pessoas vulneráveis, vítimas idosas, ao vender dispositivos de massagem corporal, conforme informado no relatório complementar de ID 249185890. Quanto à primariedade, residência fixa e vínculos familiares e comunitários positivos aventados pelas Defesas, é cediço que as condições pessoa favoráveis não impedem a decretação e manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, o que se observa no presente caso. Presentes, portanto, os requisitos defumus comissi delictiepericulum libertatis, e ausente fato novo que modifique o contexto fático considerado na decisão que decretou a segregação cautelar dos acusados, a manutenção da prisão preventiva dos réus revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se manifestamente inadequadas, impondo-se a segregação cautelar como única medida apta a interromper a prática delitiva e resguardar a credibilidade da jurisdição penal e a segurança social. Assim, ausente fato novo relevante que modifique o panorama fático-jurídico anteriormente reconhecido, mantenho a prisão preventiva de LARISSA ALEXIA NETO DE PAULA e BRENO HENRIQUE DA SILVA GONDIM, pelas mesmas razões anteriormente expostas. Solicitem-se informações sobre o cumprimento das cartas precatórias expedidas(ID 249097770 e ID 249097771), instruindo o pedido com o documento de ID249842766. Intime-se a Defesa de Larissa Alexia para ciência do documento de ID 249842766. Aguarde-se a apresentação de resposta à acusação pela acusada Larissa Alexia, ocasião em que será analisada conjuntamente com a resposta de ID 251261816 Confiro força de ofício a esta decisão. Intimem-se. Publique-se.” Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que, apesar dos argumentos das impetrantes, a supracitada decisão está amparada em fundamentos idôneos. Em síntese, a paciente foi denunciada pela prática, em tese, do crime de furto mediante fraude (id. 246538785 dos autos de origem). Pelo que se pode apurar dos autos, a paciente e seu comparsa, ao menos em tese, faziam parte de um esquema de venda de produtos para idosos. Ao menos em tese, a paciente e seu comparsa ludibriaram a vítima, pois informaram que o produto custaria R$ 60,00, mas, no momento do pagamento com cartão de crédito, cobraram quantia de R$ 3.600,00. Há indícios suficientes de autoria, tendo em vista que, no relatório de investigação n. 1.086/2025 (id. 242829263 dos autos de origem), há elementos de informação que apontam para o envolvimento da paciente no delito, incluindo depoimentos, imagens de câmera de segurança e assinaturas em recibos. Conforme os depoimentos, a paciente era a responsável por fazer a cobrança na máquina de cartão de crédito. Assim, presente o fumus comissi delicti. Ademais, ao menos em exame preliminar dos autos, está presente também o periculum libertatis. Isso porque os elementos de informação apontam que, pouco tempo antes da ocorrência que culminou na presente prisão preventiva, a paciente já havia praticado outras condutas idênticas. Não por acaso, a paciente é investigada em outros inquéritos policiais por fatos semelhantes. Tendo em vista que a paciente, ao menos em tese, é criminosa contumaz, atuando sempre com o mesmo modus operandi, a prisão preventiva se faz necessária para evitar a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública. Os fatos imputados teriam ocorrido em período recente, havendo contemporaneidade nos motivos da prisão. Ademais, apesar do que afirma a defesa, o Superior Tribunal de Justiça entende que inquéritos policiais em curso podem ser utilizados para aferir o risco a ordem pública e, consequentemente, justificar a prisão preventiva. Confira-se: Tese de julgamento: 1. Inquéritos policiais e ações penais em curso evidenciam maior envolvimento do agente com a prática criminosa e são fundamentos idôneos para a preservação da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (...) (AgRg no HC n. 1.001.206/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) 3. Com efeito, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (...) (AgRg no HC n. 1.009.193/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da ordem em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora